Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DEFINITIVO EM SEDE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA A OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ALTERAÇÃO DE JULGADO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é instituto processual penal que visa desconstituir decisão criminal transitada em julgado, com rol taxativo previsto no artigo 621, do Código de Processo Penal.
2. Não se admite a Revisão Criminal fundamentada com base exclusivamente em alteração de entendimento jurisprudencial, pois além de não haver previsão legal para tanto, ocasionaria relevante insegurança jurídica e, o Revisionando dispunha de recursos adequados às Instâncias Superiores.
3. Revisão Criminal julgada improcedente.